Tribunal: TJSP
Processo: 1003653-87.2014.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"LOCAÇÃO - AÇÃO RENOVATÓRIA - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA APURAÇÃO DO REAL VALOR DO ALUGUEL - PERÍCIA CONCLUSIVA ACATADA NESTA INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Encerrando a perícia judicial elementos capazes de levar ao julgador a convicção de que o valor nela encontrado é o mais consentâneo com a realidade imobiliária, não há razão para sopesá-la ao lado de pareceres

Ementa:
"LOCAÇÃO - AÇÃO RENOVATÓRIA - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA APURAÇÃO DO REAL VALOR DO ALUGUEL - PERÍCIA CONCLUSIVA ACATADA NESTA INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Encerrando a perícia judicial elementos capazes de levar ao julgador a convicção de que o valor nela encontrado é o mais consentâneo com a realidade imobiliária, não há razão para sopesá-la ao lado de pareceres que, na maioria das vezes, têm por escopo simplesmente dar respaldo ao interesse da parte que o indicou".